Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FOMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA, ESTÁGIO GRAVE. PROTOCOLO TERAPÊUTICO. ALTERAÇÃO. MEDICAMENTOS INDICADOS (BEVACEZUMABE –AVASTIN - E PACLITAXEL - TAXOL). OPERADORA. NEGATIVA. ELISÃO. COBERTURA ASSEGURADA JUDICIALMENTE. DANO MORAL. BENEFICIÁRIA DO PLANO. CONDIÇÕES PESSOAIS. ESTÁGIO DA DOENÇA. GRAVIDADE. SITUAÇÃO AMOLDADA À DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE RECONHECIDA PELO PROVIMENTO SENTENCIAL. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO COMINATÓRIO PROCEDENTE. NEGATIVA ILÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO (CC, ART. 188, I). INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. FATO GERADOR. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado entre operadora de serviço de plano de saúde, como fornecedora, e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldure-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela contratante.
2. A indevida recusa de cobertura do tratamento farmacológico prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara a beneficiária por padecer de enfermidade grave, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que o vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
3. Tornada incontroversa a ilegalidade da negativa de cobertura que afligira a beneficiária do plano de saúde, porquanto assentira a operadora com a cominação que lhe fora imposta, implicando reconhecimento de que incidira em ato ilícito ao se negar a fomentar o tratamento farmacológico demandado, os efeitos inerentes à recusa de cobertura extrapolam os pertinentes ao simples inadimplemento contratual, pois afetam o estado anímico da paciente em momento em que padece de enfermidade grave, agravando seu padecimento, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária.
4. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.